Tribunal: TJDFT
Processo: 0700263-34.2019.8.07.0008
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-17
Data de publicação: 2021-03-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO USADO QUE JÁ FOI OBJETO DE LEILÃO. RELAÇÃO ENTRE PARTICULARES. RELAÇÃO CIVIL. VÍCIO REDIBITÓRIO. NÃO CONFIGURADO. IMPOSSIBILIDADE DE RESCISÃO CONTRATUAL. AUSÊNCIA DE PRÁTICA DE ATO ILÍCITO PELO ALIENANTE. APELO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. A compra e venda de veículo entabulada entre particulares deve ser submetida à regra dos artigos 441 e seguintes do Código Civil, que estabelecem que para ser caracterizado o vício redibitório é necessária a demonstração de existência de defeitos ocultos que tornem a coisa imprópria ao uso a que é destinada ou que lhe diminuam o valor.
2. Cabe à parte autora, dentro do seu ônus, demonstrar os fatos constitutivos do seu direito, conforme estabelece o art. 373, I, do CPC, dentre os quais está prova quanto à presença de defeitos ocultos no veículo no momento da compra e venda, não detectados no ato negocial e que se mostravam de difícil identificação ao homem comum.
3. O fato de o veículo adquirido já ter sido objeto de leilão, por si só, não configura vício redibitório.
4. No caso, a perícia realizada demonstra a existência de reparos na estrutura do veículo, contudo, o laudo de vistoria não apontou a impossibilidade de uso ou a imprestabilidade do veículo adquirido, bem como não há manifestação de desvalorização do bem em questão.
5. A ausência de cautela na aquisição de veículo usado obsta o reconhecimento do desconhecimento das condições do bem e, por conseguinte, a configuração do vício oculto ou da responsabilidade civil do alienante.
6. Apelo conhecido e desprovido. Sentença mantida.